Tribunal: CARF
Processo: 10480.907121/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907121/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.891 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA
Devidamente comprovado em procedimento de diligência que o direito
creditório alegado pelo contribuinte é líquido e certo, há de se reconhecer a
legitimidade do procedimento de compensação/

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de diligência, a qual havia sido proposta por este mesmo
conselheiro relator em julgamento realizado ainda em 19/08/2021. Naquela oportunidade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907121/2012-24
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

resolveram “os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator”.
Isto porque havia a necessidade de que fossem confrontados valores declarados
em DCTF e DIPJ e analisado um comprovante de pagamento apresentado.
Resolução no 1301-001.073
Vejamos então o que consta da resolução no 1301-001.047 (fls. 120/122 do e-
processo):
Trata-se o presente caso da PER/DCOMP no 07134.35793.220512.1.7.03-4435,
transmitida em 22/05/2012, por meio da qual o contribuinte pretende a utilização de um
crédito no valor original de R$ 13.899,66 referente ao saldo negativo da CSLL do ano
calendário de 2010, formado a partir de retenções na fonte no valor de R$ 29.137,83,
pagamentos de estimativas de R$ 42.568,86, além de estimativas compensadas no
montante de R$ 15.370,30. Desses valores, apenas os pagamentos foram confirmados
parcialmente, posto que a Unidade de Origem identificou tão somente um montante de
R$ 28.669,20, veja-se (fls. 10 do e-processo):

Pela análise do crédito é possível identificar que todo o montante informado, do qual
apenas uma parte foi confirmada, refere-se ao mesmo período de apuração 12/2010 (fls.
12 do e-processo):

Em sede de recurso voluntário o contribuinte apresenta comprovante de recolhimento
confirmando exatamente o pagamento do montante de R$ 42.568,86 referente à
estimativa de CSLL de 12/2010 (fls. 60 do e-processo):
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

Nada obstante, é curioso observar que na ficha 16 – Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa da sua DIPJ (fls. 82 do e-processo) o
valor devido a título de estimativa mensal de CSLL seja tão somente de R$ 28.669,20.
Não consta dos autos a DCTF para confirmar efetivamente qual fora o valor declarado
do tributo para o período, mas ao que parece o contribuinte em verdade realizou um
pagamento a maior de estimativa.
Isso parece fazer ainda mais sentido ao observar-se a ficha 17 – Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido na qual o contribuinte confirma um valor de R$ 42.568,86
de CSLL mensal paga por estimativa, ainda que para todo o ano calendário o único
valor devido de estimativa mensal de CSLL tenha sido aquele informado em dezembro
de R$ 28.669,20. Já na linha da CSLL a pagar o contribuinte informa então um saldo
negativo no montante de R$ 13.899,66 que bate exatamente com o montante o qual
pretende ver utilizado na presente PER/DCOMP. Talvez por esta razão os sistemas da
RFB não tenham confirmado o recolhimento integral do DARF no montante de R$
42.568,86, já que o valor efetivamente devido para o período seria de R$ 28.669,20, o
qual, aliás, foi confirmado.
Por tal razão, entendo que o processo deve ser baixado em diligência para que a
Unidade de Origem possa confirmar tais informações, confrontando o valor declarado
em DIPJ com aquele confessado em DCTF, a qual não consta dos autos. É importante
ainda identificar onde se encontra alocado o restante do valor recolhido no DARF
apresentado pelo contribuinte em seu recurso voluntário. Caso necessário, pode ainda a
Unidade de Origem intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos ou colaborar com a
diligência. Ao final, deverá elaborar um relatório conclusivo do qual o contribuinte deve
ser intimado a se manifestar no prazo de trinta dias.
Relatório do caso: o lançamento tributário
A fim de contextualizar a presente autuação, vejamos também o relatório
produzido à época em que proferida a mencionada resolução (117/120 do e-processo):
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO"), o qual será complementado ao final:
Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

A compensação não foi homologada, porque, segundo o despacho decisório proferido
eletronicamente (fls. 10), o saldo negativo era inexistente.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 14/11/2012
(fls.15), a interessada interpôs, no dia 14 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 16 e ss, alegando, em síntese, que o valor do saldo negativo é o
mesmo das retenções que sofreu e que, na DIPJ ano-calendário 2011, apurou CSLL no
valor de R$ 14.248,47, compensada por intermédio do Per/DComp de que t rata o p.p..
Em sessão de 18/09/2019, a DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 46/47 do e-processo):
No caso ora examinado, a interessada defende-se de matéria incontroversa, posto que as
retenções na fonte constantes do Per/DComp foram integralmente confirmadas pela
Fazenda no despacho decisório.
De outro bordo, a interessada tenta fazer crer que o débito consolidado que resultou da
compensação frustrada estaria regular e integralmente compensado, justamente pelo
Per/DComp objeto do despacho recorrido, fala que se revela mera retórica de defesa,
diante do próprio despacho decisório, bem assim dos demonstrativos que lhe
acompanham, sobretudo o quadro de fls. 13, cujo teor a defesa não logrou desconstituir.
Se outra era a intenção probatória da defesa, é importante que se esclareça que um
processo é formalizado, entre outros fins, para que as partes retratem com clareza os
aspectos de suas versões dos fatos. A comprovação dos fatos deve ser feita, portanto, a
tornar inteligível a todos que tiverem acesso aos autos, a fundamentação de fato e de
direito que dá base à argumentação dispendida, seja de acusação ou de defesa.
Nessa linha de ideias, provar significa contextualizar elementos relevantes, e não
meramente fazer afirmações genéricas, tal qual fez a interessada, ao relacionar retenções
sofridas com seu saldo negativo, sem nem mesmo indicar quais ter iam sido essas
retenções e, mais grave, sem trazer nenhum documento que fizesse as vezes, ao menos,
de início de prova. Voltou à retórica generalista quando afirmou que efetuou
compensações de valores com "diversas PER/DCOMP".
Também não basta coletar uma massa infinda de documentos não hierarquizados e não
devidamente articulados no sentido da comprovação dos dados, providência que,
embora de esforço mínimo, a interessada não se dispôs a fazer . No âmbito de um
processo deve haver ordem e referibilidade na juntada de provas. O processo não é um
mero repositório de documentos, mas o locus no qual tais documentos compõem um
quadro ordenado e lógico dos fatos alegados.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega em síntese:
III. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO. VERDADE MATERIAL
7. Como indicado antes, a questão controvertida restringe-se à comprovação do valor da
estimativa mensal de CSLL paga sob o código de receita 2484 – se R$ 42.68,86, como
defende a Contribuinte, segundo a DIPJ apresentada; ou R$ 28.669,20, como afirmou a
DRF. A controvérsia está adiante resumida:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

8. Para comprovar o valor efetivamente recolhido, a Contribuinte apresenta, anexo,
Comprovante de Arrecadação emitido no próprio site da RFB, que atesta que consta, em
seus sistemas de controle, registro de Arrecadação (DARF) no valor defendido pela
Contribuinte, de R$ 42.568,89:

9. Frise-se que tal declaração foi expedida a partir do próprio site da RFB, de modo que
a informação/comprovação do pagamento realizado pela Contribuinte estava à
disposição do Fisco e poderia ter sido validada pela DRJ, inclusive de ofício1. De todo
modo, comprovado materialmente, nos autos do processo administrativo em referência,
que o valor efetivamente recolhido pela Contribuinte a título de estimativa mensal de
CSLL sob o código de receita 2484 foi de R$ 42.68,86, tal valor deve valor ser
considerado na composição do saldo negativo da CSLL do ano 2010, em homenagem
ao princípio da verdade material, bem como da moralidade administrativa, previsto no
art. 37 da Constituição Federal.
É o relatório do necessário.
Relatório conclusivo da diligência
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

Depois de analisar o caso, a Unidade de Origem produziu o seguinte relatório
conclusivo (fls. 125 do e-processo):
Esta informação tem por objetivo apresentar respostas aos questionamentos realizados
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) nos autos do processo.
2. Para contextualizar: o contribuinte apresentou compensação em que listou crédito
oriundo de saldo negativo de CSLL, mas não obteve êxito, pois o Sistema de Controle
de Crédito e Compensação (SCC) não reconheceu tal valor.
3. Foi, então, emitido despacho decisório por esta Receita Federal do Brasil do qual
tomou ciência a parte interessada.
4. Tempestivamente a empresa entrou com manifestação de inconformidade, que
também foi rejeitada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ.
5. Inconformado com tal decisão, o contribuinte recorreu ao CARF, que – diante de
tudo o que foi exposto – decidiu pela conversão do processo em diligência para que
fossem confrontados os valores constantes na DIPJ e na DCTF.
6. Além disso, o CARF também achou importante identificar onde se encontrava
alocado o valor recolhido no DARF apresentado pelo contribuinte em seu recurso
voluntário.
7. Isso posto, verificou-se que a DCTF original não apresentava débito de CSLL e, por
esse motivo, o contribuinte foi intimado a esclarecer a divergência existente entre DCTF
e DIPJ.
8. Em julho de 2012, a DCTF foi retificada para incluir débito no valor de R$
42.568,86, mas em seguida passou por nova retificação, sendo esse valor ajustado para
R$ 28.669,20, passando a coincidir com os dados da DIPJ.
9. Foi confirmado, também, através do SIEF Documentos de Arrecadação, pagamento
no valor de R$ 42.568,86. Uma parcela desse montante (R$ 28.669,20) foi alocada para
o débito supramencionado e R$ 13.899,66 ficaram disponíveis para utilização.
10. Diante do exposto, confirmo que os dados constantes em DCTF e DIPJ estão
compatíveis e que o contribuinte possui R$ 13.899,66 disponíveis para serem utilizados.
11. Encaminhe-se à EQCRE para dar conhecimento ao contribuinte e, posterior,
encaminhamento ao CARF.
Perceba-se que a diligência foi bastante clara ao asseverar que “Diante do exposto,
confirmo que os dados constantes em DCTF e DIPJ estão compatíveis e que o contribuinte
possui R$ 13.899,66 disponíveis para serem utilizados.”.
Manifestação do contribuinte sobre o relatório conclusivo
O contribuinte apresentou então manifestação acerca do resultado da diligência a
partir da qual “apresenta sua ciência e concordância com a Informação Fiscal No 20
EQAUD/DEVAT04/RFB e requer que seja reconhecido integralmente o direto creditório
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

pleiteado a título de saldo negativo de CSLL no ano 2010, com a consequente homologação do
PER/DCOMP no 07134.35793.220512.1.7.03-4435.” (fls. 136 do e-processo).
Os autos finalmente retornam para julgamento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme já exaustivamente advertido, Trata-se o presente caso da PER/DCOMP
no 07134.35793.220512.1.7.03-4435, transmitida em 22/05/2012, por meio da qual o
contribuinte pretende a utilização de um crédito no valor original de R$ 13.899,66 referente ao
saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2010, formado a partir de retenções na fonte no
valor de R$ 29.137,83, pagamentos de estimativas de R$ 42.568,86, além de estimativas
compensadas no montante de R$ 15.370,30. Desses valores, apenas os pagamentos foram
confirmados parcialmente, posto que a Unidade de Origem identificou tão somente um montante
de R$ 28.669,20, veja-se (fls. 10 do e-processo):

Pela análise do crédito é possível identificar que todo o montante informado, do
qual apenas uma parte foi confirmada, refere-se ao mesmo período de apuração 12/2010 (fls. 12
do e-processo):

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

Em sede de recurso voluntário o contribuinte apresenta comprovante de
recolhimento confirmando exatamente o pagamento do montante de R$ 42.568,86 referente à
estimativa de CSLL de 12/2010 (fls. 60 do e-processo).
A Unidade de Origem (fls. 125/126 do e-processo) identificou então em sede de
diligência que “Em julho de 2012, a DCTF foi retificada para incluir débito no valor de R$
42.568,86, mas em seguida passou por nova retificação, sendo esse valor ajustado para R$
28.669,20, passando a coincidir com os dados da DIPJ.”
Assim, “Foi confirmado, também, através do SIEF Documentos de Arrecadação,
pagamento no valor de R$ 42.568,86. Uma parcela desse montante (R$ 28.669,20) foi alocada
para o débito supramencionado e R$ 13.899,66 ficaram disponíveis para utilização.”.
O resultado da diligência foi claro, veja-se (fls. 126 do e-processo):
10. Diante do exposto, confirmo que os dados constantes em DCTF e DIPJ estão
compatíveis e que o contribuinte possui R$ 13.899,66 disponíveis para serem utilizados.
Perceba que o contribuinte tem razão e que “(i) o valor efetivamente recolhido [...]
a título de estimativa mensal de CSLL sob o código de receita 2484 foi de R$ 42.68,86; (ii) os
dados constantes em DCTF e DIPJ estão compatíveis; e (iii) que a Contribuinte possui o crédito
no valor de R$ 13.899,66.”.
Face a todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para que seja reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 147
DF CARF MF
Original